Tribunal: STF
Processo: ARE 1343534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS – FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO EVIDENCIADA – DESVIO DE FINALIDADE MANIFESTO DAS EMPRESAS REQUERIDAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO 2 PROVIDO E RECURSO 1 PREJUDICADO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 128, § 5º; 129, IX; 132 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto à formação de grupo econômico, o juízo da causa reconheceu a sua existência em relação às empresas Boi Verde – Indústria e Comércio de Farinha de Carne Ltda. e Chamego – Indústria e Comércio de Farinha de Carne Ltda., nos seguintes termos: 
    “(...) da análise de todos os documentos acostados à inicial, bem como a vasta fundamentação despendida na peça exordial e rebatidas em sede de contestação, verifica-se que há fortes indícios de provas, de que as empresas Boi Verde – Indústria e Comércio de Farinha de Carne LTDA; Saulo Zanelli; Elias de Amorim; Leandro Zanelli; Chamego – Indústria e Comércio de Farinha de Carne LTDA, que figuram no polo passivo da presente ação, compõem em si um mesmo grupo econômico, caracterizando a sucessão tributária entre elas, visto que desenvolvem a mesma atividade, no mesmo local, valendo-se de equipamentos e demais elementos constituintes do fundo do comércio. (...) Há sim, aos olhos deste Juízo, nítida formação de grupo econômico, bem como de sucessão tributária, entre as empresas Chamego – Indústria e Comércio de Farinha de Carne LTDA e Boi Verde – Indústria e Comércio de Farinha de Carne LTDA. Destaque-se, a existência de sucessivas alterações do contrato social, destas empresas executadas, com a finalidade de escamotear eventuais sócios ocultos da referida sociedade empresária. Em outros termos, há certa instabilidade no quadro societário da empresa executada – vide, neste sentido, o contrato social e as alterações contratuais. Logo, é de rigor a concessão do efeito pleiteado permitindo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes destas duas empresas”. 
    No entanto, em relação às empresas 2R – Comércio de Farinha de Carne e Transportes Ltda. e Rosales – Administradora, Incorporadora, Participações de Bens e Transportes Ltda., considerou não haver provas suficientes acerca da confusão patrimonial, má-fé e/ou abuso da personalidade jurídica. Da análise das razões recursais e de toda a prova produzida nos autos é possível verificar a formação de grupo econômico entre todas as empresas requeridas. Note-se que a regularidade da constituição da pessoa jurídica, seguindo os ditames normativos e a função social da empresa, pressupõe que devem ser observados os deveres jurídicos e a finalidade para a qual a empresa foi criada. Assim, não pode a sociedade servir como meio de ocultação ou blindagem patrimonial de modo a garantir vantagens indevidas, como o enriquecimento de determinado sócio ou de outra pessoa jurídica em detrimento de credores ou terceiros prejudicados pela atuação de má-fé.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente